Tribunal: CARF
Processo: 10480.900015/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2002 a 28/03/2002
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998
Nos termos já sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas não compreendidas no conceito de faturamento.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. DESCONTOS. EXCLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência dos PIS/Pasep e da Cofins nos descontos ou bonificações uma vez que os descontos incondicionais são excluídos da base de cálculo (Lei no 10.833/2003, art. 2o, 3o, V, a; Lei no 9.718/1998, art. 3o, § 2o, I; Lei no 10.637/2002, art. 1o, § 3o, V, a; Lei no 9.715/1998, art. 3o, parágrafo único) e porque, ao bonificar ou descontar por liberalidade, a empresa promove uma doação de mercadoria ou valor, não auferindo qualquer receita desta operação.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Pertence ao contribuinte o ônus de demonstrar a natureza da relação comercial, de modo que os contratos entabulados, desde que lícitos e livremente pactuados pelas partes, possam ter seus efeitos e conteúdo econômico preservados.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900015/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.131 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2002 a 28/03/2002
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998
Nos termos já sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem
compor a base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas não compreendidas
no conceito de faturamento.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. DESCONTOS. EXCLUSÃO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Não há incidência dos PIS/Pasep e da Cofins nos descontos ou bonificações
uma vez que os descontos incondicionais são excluídos da base de cálculo (Lei
no 10.833/2003, art. 2o, 3o, V, “a”; Lei no 9.718/1998, art. 3o, § 2o, I; Lei no
10.637/2002, art. 1o, § 3o, V, “a”; Lei no 9.715/1998, art. 3o, parágrafo único) e
porque, ao bonificar ou descontar por liberalidade, a empresa promove uma
doação de mercadoria ou valor, não auferindo qualquer receita desta operação.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO.
Pertence ao contribuinte o ônus de demonstrar a natureza da relação comercial,
de modo que os contratos entabulados, desde que lícitos e livremente pactuados
pelas partes, possam ter seus efeitos e conteúdo econômico preservados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório nos termos do relatório da
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900015/2012-10
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900015/2012-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Cuidam os autos de Pedido de Restituição - PER, por meio do qual foi indicado
crédito no valor de R$ 597,29 a título de pagamento indevido ou a maior da Contribuição para o
PIS/PASEP, em relação ao período de apuração de fevereiro de 2002, no valor de R$ 3.220,78.
De acordo com o despacho decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, integralmente
utilizados na quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição. Assim, diante da inexistência de crédito, o pedido de restituição foi indeferido.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de inconformidade alegando,
em síntese:
- requer, em face do princípio da economia processual e da conexão, a reunião dos
processos administrativos, uma vez que possuem o mesmo objeto, qual seja, a
restituição de crédito decorrente do recolhimento indevido da Cofins ou do Pis,
pautado na inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98;
- defende não ter sido intimada a prestar esclarecimentos acerca da higidez do
crédito pleiteado, o que implica em desrespeito ao art. 65 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 30/12/2008, vigente à época;
- nos termos do art. 142 do CTN, é dever da autoridade fiscal aprofundar-se no
exame da situação concreta, a fim de que o lançamento e as demais glosas fiscais
se baseiem na aplicação correta da lei aos fatos efetivamente ocorridos e a ela
subsumidos.
- o parágrafo 1o, art. 3o da Lei no 9.718/98 ampliou significativamente as bases de
cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins, ao prescrever que nelas fossem
consideradas todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, e não simplesmente
o seu faturamento. Ao assim proceder, o legislador ordinário ofendeu
frontalmente o inc. I do art. 195 da Constituição Federal, bem como o art. 110 do
CTN;
- a discussão quanto à constitucionalidade do parágrafo 1o, art. 3o da Lei no
9.718/98 encontra-se superada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
que, em sessão plenária, declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo, por
ocasião do julgamento do RE no 390.840/MG, em 09/11/2005. A matéria foi
considerada como de repercussão geral e será objeto de Súmula Vinculante;
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900015/2012-10

- a jurisprudência administrativa também já se manifestou de maneira favorável à
aplicação, pelo Fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade do
parágrafo 1o;
- o direito creditório em discussão refere-se a recolhimentos sobre receitas
que não integram o faturamento e, por conseguinte, não são alcançadas pela
hipótese de incidência das contribuições para o Pis e da Cofins;
- sustenta que, para que não pairem dúvidas, anexa documentos que seriam hábeis
a comprovar a higidez do crédito pleiteado : (i) planilha com as rubricas sobre as
quais apurou o suposto crédito a ser restituído; e (ii) cópia de folhas de Balancete
correspondente ao período de apuração aqui tratado.
Os argumentos não foram acolhidos pela DRJ que considerou, sobretudo, a falta
de comprovação do alegado:
45. Antes de adentrar no exame da possibilidade, ou não, desta primeira instância
administrativa afastar a disposição contida no art. 30, §1°, da Lei n° 9.718/98, consigno
que a contribuinte não comprovou que a Contribuição para o PIS/PASEP do mês de
fevereiro de 2002 por ela recolhida de acordo com o valor confessado em DCTF
efetivamente incidiu sobre as receitas por ela indicadas na planilha anexa à
Manifestação de Inconformidade.
46. Para infirmar a confissão de dívida constante de sua DCTF, sequer demonstrativo
(acompanhado dos documentos contábeis/fiscais comprobatórios) da Contribuição para
o PIS/PASEP devida à alíquota de 0,65% apresentou a recorrente, o que aqui é
indispensável, especialmente quando se observa que o sujeito passivo comercializa
produtos (tais como veículos) submetidos, a depender do período de apuração, à
tributação por substituição tributária ou de forma concentrada em etapa anteriors.
47. Então, não comprovou a recorrente que realizou pagamento a maior da Contribuição
para o P1S/PASEP em razão de ter incluído, na base de cálculo da contribuição, receitas
outras que não as decorrentes de venda de mercadorias e/ou de prestação de serviços.
O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2002 a 28/03/2002
TRIBUTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO.
REQUISITOS.
O reconhecimento do direito à restituição exige a comprovação da realização de
pagamento de tributo indevido ou a maior que o devido em face da legislação aplicável
ou das circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição.
Contribuição para o PIS/PASEP. PAGAMENTO SOBRE OUTRAS RECEITAS QUE
NÃO AS DE VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS. FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
EM
RAZÃO
DA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o, DA LEI No 9.718/98. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900015/2012-10

Não tendo a recorrente demonstrado que o valor confessado em DCTF e por ela
recolhido a título da Contribuição para o PIS/PASEP incidiu sobre outras receitas além
daquelas decorrentes de venda de mercadorias e/ou de prestação de serviços, não resta
comprovada a realização de pagamento indevido ou a maior que devido em razão da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo desta contribuição perpetrada
pelo art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2002 a 28/03/2002
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a” a “c”, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, as
provas do direito creditório devem ser apresentadas por ocasião da interposição da
Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte reitera os fundamentos de defesa,
acrescentando os seguintes pontos:
- não é verdade que houve insuficiência de prova, pois apresentou planilha
balancete e livro obrigatório da contabilidade;
- a autoridade fiscal não questionou a efetividade dos pagamentos em discussão;
- não pode prevalecer o entendimento de piso de que houve preclusão para
juntada de provas, o que fere o disposto na letra "c" do § 4' do art. 15 do Decreto
70.235/72 (apresentar provas que se destine trazidas aos autos);
- a falta de retificação da DCTF não analisar e se deferir o direito da contribuinte;
- não procede o entendimento dos Julgadores a quo de que a declaração de
inconstitucionalidade pelo STF não seja de observação obrigatória no processo
administrativo fiscal;
- a Verdade Material deve prevalecer e a autoridade fiscal deve realizar um exame
completo dos fatos;
- a técnica contábil é de livre escolha do contribuinte e que o fato de contabilizar
esses valores em conta Outras Receitas não altera a sua natureza jurídica.
Além disso, pugna pela juntada de novos documentos comprobatórios do crédito,
quais sejam Livro Razão e Apuração da Contribuição.
Inicialmente, o recurso foi apreciado em 25 de janeiro de 2017, oportunidade na
qual o colegiado resolveu por converter o julgamento em diligência, para que a Delegacia de
origem “analise e informe a respeito do alegado pela contribuinte, e também a respeito de
retificação realizada ou tentada pela contribuinte com relação ao (créditos e débitos) discutido
neste processo administrativo”, oportunizando ao final a manifestação da contribuinte.
A fiscalização cumpriu a diligência e intimou a contribuinte para que apresentasse
cópias legíveis dos balancetes mensais e planilha demonstrando a apuração do PIS e da COFINS,
para o período de 2000 a 2004, já que estão sob análise diversos processos:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900015/2012-10

6. Quanto à alegação de que não houve insuficiência de provas (planilha, balancete e
livro obrigatório da contabilidade) e à falta de retificação da DCTF, faz-se as
observações abaixo, onde constata-se que os documentos juntados pelo contribuinte, na
realidade, não foram suficientes para se reconhecer o crédito solicitado.
6.1. A planilha que o interessado apresentou não comprovou que houve pagamento
indevido do tributo. Na realidade não se trata de planilha, apenas foi apresenta uma
relação de contas de receitas que estariam excluídas do conceito de faturamento, e
respectivos saldos mensais. Isso por si só não comprova que na apuração original do
tributo em referência aqueles valores estavam incluídos na base de cálculo, logo a
planilha apresentada não comprovou nada.
...
8. Com base nos Balancetes Mensais e no Livro Razão, os valores constantes da
planilha foram conferidos, e alterados quando necessário, chegando-se assim à nova
base de cálculo do PIS e da COFINS. A Base de Cálculo (1) foi apurada pelo
interessado, onde foram excluídas as receitas estranhas ao faturamento; já a Base de
Cálculo (2) foi apurada considerando todas as receitas operacionais, excluídas as
Receitas Financeiras e as Receitas com Recuperação de Despesas c/ Garantia (Conta
320109911).
9. Com relação à Base de Cálculo (2), que inclui todas as receitas operacionais,
inobstante a decisão do STF sobre o conceito de faturamento e receita bruta, alegada
pelo interessado (abaixo uma das decisões), já existe parecer desse CARF, de que fazem
parte da base de cálculo do PIS e da COFINS outras receitas decorrentes da atividade ou
objeto principal da empresa, salvo as expressamente excluídas por lei — Acórdão 3002-
000363, de 16/08/2018 — Processo 10480.914161/2009-27, do mesmo contribuinte.
Ao final da análise restou constatado pagamento a maior para o período de
apuração, no valor de R$ 533,35. Ressalta, ainda, que o crédito solicitado é objeto de discussão
no processo administrativo de no 10480.900450/2012-44. Assim, o mesmo crédito está sendo
analisado em relação ao Pedido de Restituição, bem como em relação à Declaração de
Compensação.
Devidamente intimada, a Recorrente manifestou-se sobre o relatório da diligência
em petição que data de 09/12/2020, asseverando que “as conclusões das Informações Fiscais
sejam desconsideradas no que diz respeito às receitas oriundas de bonificação, rendimentos em
fundos de investimento e comissões, tendo em vista que estas não se enquadram no conceito de
receita para fins de tributação de PIS e COFINS”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Trata-se de recurso tempestivo, presentes os demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900015/2012-10

A controvérsia dos autos cinge-se à comprovação da existência do indébito,
capitaneada pela declaração de inconstitucionalidade do §1, art. 3, da Lei no 9718/1998, pelo
Supremo Tribunal Federal, que reconheceu que não devem compor a base de cálculo do PIS e da
COFINS as receitas não compreendidas no conceito de faturamento.
Para a Recorrente, as bonificações não poderiam ser consideradas como receita,
apenas recuperação do custo de aquisição dos bens adquiridos para revenda:
As bonificações nada mais são do que os valores recebidos pela Intimada das
montadoras de automóveis como recuperação dos custos de aquisição dos bens que
são revendidos pela Intimada. Ou seja, a Intimada adquire os automóveis ou
camionetas das montadoras para revender no mercado e, para tanto, paga o preço
de aquisição dos bens. Posteriormente, ela recebe as bonificações de venda, que são
meras reduções do custo de aquisição dos automóveis ou camionetas, não
configurando novas receitas da Intimada. Vale ressaltar que há também bonificações
recebidas em mercadorias, ou seja, em partes e peças.
...
As bonificações recebidas pela ora Intimada em decorrência das suas vendas são
totalmente incondicionais, eis que estão apenas atreladas às vendas dos seus automóveis
e camionetas. Em determinadas oportunidades, ressalte-se, representam apenas
recebimento de peças gratuitamente pelas montadoras.
Assim, trata-se de simples reduções do custo de aquisição dos automóveis, como
também de partes e peças recebidas em mercadorias a título de bonificação. Desse
modo, vale ressaltar que, nos termos da Solução de Consulta n. 130, de 3.5.2012, da 8a
Região Fiscal, por terem natureza de reembolso, esses valores não configuram receita da
Intimada. (...)
É de se ressaltar que na base de cálculo apurada em diligência foram consideradas
todas as receitas operacionais, com exclusão das Receitas Financeiras (3601) e Receitas com
Recuperação de Despesas c/ Garantia (320109911):

Para a Recorrente, todas as receitas incluídas seriam recuperação de despesa,
também tratadas como bonificação de venda, de caráter incondicional, como se representassem
conceitos sinônimos.
Cumpre acrescentar que a matéria objeto do presente feito já é de conhecimento
deste Conselho Administrativo, tendo sido analisada e julgada em diversos processos
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900015/2012-10

semelhantes, relativos ao mesmo contribuinte, ainda que de filiais diferentes, dentre os quais
destaco os seguintes acórdãos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2000
REGIME CUMULATIVO. RECUPERAÇÃO DE DESPESA. PRESTAÇÃO DE
GARANTIA SOBRE PEÇAS. RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA.
A apuração cumulativa da Cofins tem como base de cálculo a receita da venda de bens,
da prestação de serviços e outras receitas decorrentes da atividade ou objeto principal da
empresa, salvo as expressamente excluídas por lei. Os montantes recebido a título de
reembolso pelas despesas na prestação de garantia sobre peças integram a referida base
de cálculo, por falta de amparo legal para sua exclusão.
REGIME CUMULATIVO. BONIFICAÇÃO EM DINHEIRO. RECEITA BRUTA.
INCIDÊNCIA.
Os valores em dinheiro recebidos pela concessionária a título de bonificação, que não
reduzem o valor da nota fiscal de venda e que se efetivam em momento posterior à sua
emissão, não constituem descontos incondicionais, mas receita do adquirente e, como
tal, estão sujeitos à tributação pela Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2000
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para o qual
pleiteia compensação. (Acórdão no 3002000.363 – Turma Extraordinária / 2a Turma.
Sessão de 16/08/2018. Conselheira Relatora Larissa Nunes Girard)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/08/2000
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998
Nos termos já sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem compor a base
de cálculo do PIS e da COFINS as receitas não compreendidas no conceito de
faturamento.
BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO.
As bonificações em mercadorias entregues pelo vendedor ao comprador, sem
vinculação com uma operação de venda, constituem receitas auferidas por quem as
recebe. (Acórdão no 3003-002.025 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária.
Sessão de 19/10/2021. Conselheira Relatora Ariene d’Arc Diniz e Amaral)
No tocante à bonificação de concessionárias, pertinente reproduzir, no que
aplicável, a zelosa análise realizada pela Conselheira Larissa Nunes Girard
Em relação aos veículos (Bonificação MBB Veículos), sabemos que o caminhão é
comprado pelo seu preço normal, padrão. Posteriormente, após sua venda ao
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900015/2012-10

consumidor final, a concessionária recebe um bônus. Esse bônus seria dado em caráter
incondicional, sem afetar o preço de venda, mas com efeito de reduzir o custo do
caminhão comprado. Afirma-se que o mesmo ocorre em relação às contas Bonificação
Peças, Rendimento com Veículos e Rendimento com Componentes, sem explicar,
todavia, o que caracteriza uma conta Bonificação e uma conta Rendimento. Por óbvio
que essas contas tratam de fatos distintos, ainda que semelhantes, se não, sequer
existiriam. Mas a defesa resumiu-se a afirmar que:
Da mesma forma, a recuperação de despesas com peças e os rendimentos com veículos
e com peças, todos referentes a recuperações de custos e despesas da recorrente na
execução de suas atividades.
Em relação a essas contas, a descrição fornecida não nos permite concluir que estamos
diante de custos ou despesas recuperados, não há um elemento sequer que nos permita
visualizar, por exemplo, um reembolso ou ressarcimento por custos incorridos em nome
da montadora ou que teria havido uma perda em relação às vendas que, ao final, foi
revertida.
No detalhado voto houve menção à Solução de Consulta Cosit no 366/2017 que
dispõe sobre a natureza do bônus pago às concessionárias de veículos por montadoras:
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES
REALIZADAS JUNTO A
MONTADORAS
DE VEÍCULOS. NATUREZA
JURÍDICA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de bônus
decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas junto àquelas
caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades desenvolvidas pelas
concessionárias de veículos, representando receitas próprias das concessionárias de
veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do mencionado
bônus, para fins de apuração da Cofins:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição, previsto no
art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem da operação de venda
de veículos pela concessionária, nem integrarem a operação antecedente de compra de
veículos realizada por esta; e
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que está
sujeita a pessoa jurídica beneficiária.
Por outro lado, conforme trazido pela Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral
em seu voto, também é possível encontrar entendimento distinto no âmbito deste conselho.
Nesse sentido, a corrente vencida na CSRF foi conduzida pela Ilustre Conselheira Vanessa
Marini Cecconello (Acordão n.o 9303-010.101) que, por sua vez, fez referência ao voto elaborado
pela também Ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama no Acordão no 9303-003.515, nos
seguintes termos:
Descontos obtidos (constantes das contas: “desconto incondicional baixa de preço”,
“desconto incondicional – quebra” e “descontos obtidos fornecedores/outro”)
Tendo em vista que as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 estabeleceram como base de
cálculo para as contribuições do PIS e da COFINS, respectivamente, o total das receitas
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900015/2012-10

auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, pertinente elucidar o conceito do termo "receita".
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema sob o prisma do disposto no art. 195, I,
b, da Constituição Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 606.107/RS, de
relatoria da Ministra Rosa Weber, definiu que receita é "o ingresso financeiro que se
integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou
condições". Acrescentou, ainda, a Relatora que a contabilidade constitui-se em
ferramenta empregada para fins tributários, mas moldada por princípios e regras
próprios do Direito Tributário.
...
De outro lado, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovou o
Pronunciamento Técnico CPC 30 (R1) - Receitas, em 19/10/2012, definindo receita
como o "aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de
entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em
aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de aporte de
recursos dos proprietários da entidade".
O pronunciamento foi referendado pela CVM por meio da Deliberação no 692/12.
Conforme consta no item 10 do CPC no 30, as bonificações ou os descontos deverão ser
deduzidos da receita pela sociedade no momento do registro contábil: Mensuração da
receita 9. A receita deve ser mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou
a receber. 10. O montante da receita proveniente de uma transação é geralmente
acordado entre a entidade e o comprador ou usuário do ativo e é mensurado pelo valor
justo da contraprestação recebida, deduzida de quaisquer descontos comerciais e/ou
bonificações concedidos pela entidade ao comprador. (grifou-se)
Ainda no âmbito das normas contábeis, o Pronunciamento Técnico CPC 16 Estoques,
aprovado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em 08/05/2009, e
referendado pela CVM Deliberação no 575/09 alt. 624/10, ao tratar dos custos de
aquisição do estoque, estabelece que os "descontos comerciais, abatimentos e outros
itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição",
conforme se depreende da leitura dos seus itens 9, 10 e 11: Mensuração de estoque 9.
Os estoques objeto deste Pronunciamento devem ser mensurados pelo valor de custo ou
pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. Custos do estoque 10. O valor de custo
do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como
outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais.
Custos de aquisição 11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de
compra, os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao
fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente
atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos
comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na
determinação do custo de aquisição. (grifou-se)
Portanto, em consonância com as definições jurídica e contábil de receita e a
regulação de estoques, os descontos comerciais, por estarem vinculados às
operações de aquisições, constituem-se em redutores de custos do estoque para o
adquirente, sendo incabível o seu enquadramento como receitas.
Nessa esteira, uma vez que também se deve identificar a natureza jurídica das
vantagens obtidas pela Recorrente nas concessões feitas pelos seus fornecedores no
cumprimento dos acordos comerciais, importa estabelecer o conceito de
"bonificações", as quais possuem rigorosamente o mesmo regime jurídico dos
descontos comerciais. A matéria foi tratada com propriedade pelo ilustre Conselheiro
João Carlos Cassuli Junior, ao proferir o acórdão recorrido no 3402002.210, o qual se
reproduz em parte, passando a integrar as razões deste voto: [...] as bonificações, sejam
elas veiculadas mediante abatimento de preço, em moeda com objetivo de
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900015/2012-10

“rebache de preço” ou em mercadoria, serão sempre descontos condicionais ou
incondicionais. Ou seja, têm sempre natureza jurídica de desconto, e como tal deve ser
tratadas pelo Direito, seja Privado seja Tributário, cabendo, então, aprofundar a
investigação do conceito, conteúdo e alcance do que venha a ser bonificação ou
desconto, e os correspondentes tratamentos determinados pelo ordenamento pátrio, para
se aquilatar os efeitos tributários que deles devam emanar. [...] Conhecidas as regras
contábeis vigentes no Brasil segundo os CPC nos 16 e 30, de 2009 e Deliberações CVM
nos 575 e 597, de 05 de junho e 15 de Setembro de 2009, respectivamente, assim como
as regras internacionais contábeis, às quais o Brasil está em convergência especialmente
após a edição da Lei no 11.638/07 (que promoveu significativas alterações na Lei no
6.404/76 – LSA ́s.), resta claro que as bonificações e descontos comerciais obtidos
têm tratamento contábil de redução de custos, sendo que devem ser reconhecidos à
conta de resultado ao final do período, se o desconto corresponder a produtos já
efetivamente comercializados, ou à conta redutora de estoques, se o desconto
referir-se a mercadorias ainda não comercializadas pela entidade. Não podem ser
reconhecidas como receita pelo vendedor assim como não são custos pelo comprador. A
pretensão de reconhecer as bonificações ou descontos como receita pelo comprador,
contrariaria inteiramente os princípios contábeis geralmente aceitos, pois ao mesmo
tempo seria receita do vendedor (que não a pôde deduzir por proibição fiscal – já que
não trata-se de “desconto incondicional) e do comprador. Essas são, portanto, as regras
que devem ser observadas no tocante aos efeitos contábeis, e, consequentemente, a nível
de Direito Societário e na relação da sociedade com seus sócios e com terceiros, para
fins de análise das demonstrações financeiras das entidades, decorrendo daí uma gama
imensa de efeitos que permeiam todo o mercado. Ou seja, segundo as melhores práticas
contábeis, os registros das bonificações e descontos comerciais devem ser tratados com
redutores de custos, excluídos que estão das receitas. [...] (grifou-se)
O entendimento da Ciência Contábil de que a bonificação ou desconto comercial devem
ser classificados como redução de custo, exerce influência no Direito Tributário, em
especial no tema quanto à incidência das contribuições para o PIS e a COFINS.
Essa interpretação decorre das normas contidas nos artigos 109 e 110 do Código
Tributário Nacional (CTN), in verbis:
...
Portanto, as bonificações e/ou descontos comerciais obtidos pela entidade não
compõem a receita da pessoa jurídica, devendo, inclusive, ser deduzidas da mesma
para fins de composição das demonstrações financeiras. Nessa linha relacional,
importa consignar que os artigos 1os das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, ao
regularem as bases de cálculo do PIS e da COFINS, elegeram-na como a totalidade das
receitas de pessoa jurídica, independentemente de sua classificação contábil. Isso
significa dizer que a tributação recairá sobre o que efetivamente se constitui como
receita, e não sobre outra grandeza que a ela não se amolde em termos de definição,
conteúdo e forma, interpretação esta que se faz em consonância com as diretrizes
estabelecidas nos artigos 195, inciso I, alínea "a" e 239, ambos da Constituição Federal.
Se, de um lado, a determinação contida nos arts. 1os das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03
de que a incidência das contribuições para o PIS e a COFINS dar-se-á sobre a receita,
independente da classificação contábil, visa inibir fraudes eventualmente praticadas
pelos Contribuintes para mascarar valores tributáveis, de outro também se presta a
impedir que haja a tributação de valores que não sejam efetivamente receita nos termos
da Legislação Comercial.
Na análise jurídica de cada lançamento da sociedade deverá prevalecer a essência sobre
a forma, que, em outras palavras, significa averiguar-se se aquela grandeza é ou não
receita.
...
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900015/2012-10

Tal conceito foi reconhecido pela própria Administração Tributária no Parecer
CST/SIPR no 1.386/1982 e na IN SRF no 51/78, nos quais está consignado que as
bonificações e os descontos comerciais são vantagens ofertadas pelo vendedor ao
comprador. Independente da forma como se der a vantagem (bonificação ou desconto
comercial) entrega de mercadoria, em moeda para rebaixe de preço ou em desconto na
duplicata a vencer está-se diante de redução de custos de aquisição de produtos, não
havendo de se falar em ingresso de recursos novos no caixa da pessoa jurídica.
Assim, nos termos da legislação comercial, não se constituem em receita, mas apenas
reduzem o custo de aquisição do estoque naquela relação comercial que o varejista
mantém com o fornecedor, possibilitando ao adquirente adotar medidas que fomentem a
venda daqueles bem, sendo atrativo também ao fornecedor que terá maior volume de
vendas.
...
De outro lado, é sabido que somente os descontos incondicionais são excluídos por lei
das bases de cálculo do PIS e da COFINS, e não há pretensão de que ali também sejam
incluídas as bonificações e/ou descontos comerciais. Pretende-se, outrossim, afastar da
tributação pelo PIS e COFINS grandezas que não são definidas como receitas pela
própria legislação comercial, estando, inclusive, excluídas do seu âmbito de incidência
pelo próprio caput dos arts. 1os das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, pela sua natureza de
redução de custos do estoque. Sob o ponto de vista econômico, o registro contábil das
bonificações e/ou descontos comerciais como redutores de custo não acarreta prejuízos
à arrecadação tributária, importando apenas na postergação da tributação sobre a
vantagem comercial que o comerciante obteve junto ao fornecedor, isso porque quando
se der a venda das mercadorias, pelo preço final, a diferença entre a compra por um
preço mais baixo e o preço de venda, aumentará o valor agregado, sobre o qual se dará a
tributação.
...
Nesse ponto, pertinente transcrever-se parte do bem lançado voto da Ilustre Conselheira
Tatiana Midori Migiyama, proferido nos autos do processo administrativo no
10480720722201062, que passa a integrar as presentes razões de decidir: [...] Eis que,
no que tange aos descontos incondicionais, tem-se em síntese que, se assim forem
considerados, devem ser registrados como parcelas redutoras do preço de vendas: Não
compondo, portanto, a receita bruta da pessoa jurídica vendedora; Constituindo redutor
do custo de aquisição para a pessoa jurídica adquirente dos bens. Dessa forma, a correta
conceituação dos descontos como condicionais ou incondicionais torna-se crucial para o
direcionamento tributário. Nessa seara, nota-se que, para que seja definido o
desconto como desconto incondicional, deve-se observar se a sua concessão é
dependente de evento posterior, sendo concedido independentemente de qualquer
condição ou situação. Ou seja, se para a sua concessão, não houve obrigatoriedade
de o adquirente praticar qualquer ato subsequente ao da compra dos bens.
Ademais, é de se insurgir também, independentemente de os descontos incondicionais
não comporem a receita bruta da pessoa jurídica, de que os descontos incondicionais
não integram a base de cálculo das contribuições, nos termos do art. 1o, § 3o, inciso V,
alínea “a”, da Lei 10.637/02 e art. 1o, §3o, inciso V, alínea “a”, da Lei 10.833/03, da
pessoa jurídica vendedora.
...
Não obstante aos critérios jurídicos a serem observados para o enquadramento do
desconto como incondicional, proveitoso trazer que a Receita Federal do Brasil
condiciona o referido enquadramento, à descrição desse desconto na nota fiscal de
venda dos bens ou fatura de serviços independentemente de serem concedidos sem a
dependência de evento posterior à emissão de nota fiscal. Tal condicionamento ao
enquadramento como desconto incondicional está refletido na IN SRF 51/78 que traz
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900015/2012-10

expressamente que “são considerados descontos ou abatimentos incondicionais as
parcelas redutoras do preço de venda, quando constarem da nota fiscal de venda dos
bens ou da fatura de serviços e não dependerem, para sua concessão, de evento posterior
à emissão desses documentos.”
Porém, independentemente do condicionamento dado pela Receita Federal do Brasil de
que, para serem enquadrados como incondicionais deverão descrever os descontos em
notas fiscais, é de se constatar que o evento jurídico puro, sem contaminação, outorga a
caracterização do desconto como condicional ou não – sem a remissão da vinculação e
descrição do desconto em nota fiscal do bem adquirido, apenas refletindo a não
dependência a evento posterior à emissão desses documentos. Tanto é assim, que a
própria legislação – Lei 10.833/03 e Lei 10.637/02 também são omissas quanto à
observância dessa condição ao disporem que o desconto incondicional está excluído da
base de cálculo do PIS e da Cofins.
Em linha eventual, para a hipótese de ser interpretar que os descontos obtidos ou as
bonificações recebidas como crédito em conta seriam receitas, o que destoa da
legislação comercial e tributária, deve-se abordar se podem ser considerados como
receitas financeiras e, como tal, sujeitos à alíquota zero das contribuições do PIS e da
COFINS.
Nesse raciocínio, são compreendidos somente os descontos comerciais veiculados sob a
forma de "descontos obtidos", não sendo possível a aplicação para as mercadorias
bonificadas. Se os descontos obtidos fossem receitas, deveriam ser enquadrados como
receitas financeiras, sujeitas à alíquota zero das contribuições ao PIS e à COFINS. Para
serem caracterizados os descontos como receitas financeiras basta que seja
concedido um abatimento no preço a pagar de uma obrigação futura,
independentemente do motivo, não sendo necessário que decorra de uma obtenção
de desconto pelo cálculo de um "juro negativo".
Como dito, trata-se de posição vencida, cuja posição vencedora da Câmara
Superior foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004 OMISSÃO DE
RECEITAS. BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO.
As bonificações em mercadorias entregues pelo vendedor ao comprador, sem
vinculação com uma operação de venda, constituem receitas auferidas por quem as
recebe. (Acórdão n.o 9303-010.101)
Em ambos os casos, apesar da posição teórica divergente no tocante à
possibilidade de enquadramento de bonificações recebidas e descontos obtidos como receitas, a
conclusão é comum no tocante à necessidade de comprovação da natureza das operações
comerciais em discussão (grifos não constam dos originais):
O problema que se apresenta é que temos uma defesa genérica no Recurso
Voluntário, centrada na discussão teórica sobre o conceito de receita, sem a
preocupação de caracterizar adequadamente os eventos que compõem cada conta
contábil e, principalmente, sem trazer aos autos a documentação que seria
essencial para provar a tese que defende. Ao menos deveria a recorrente ter
instruído seu Recurso com o contrato firmado com a montadora, para o
esclarecimento sobre a natureza dessa relação comercial e, consequentemente, da
natureza dos valores recebidos pela concessionária, e com os registros contábeis
das operações que se analisa, no intuito de provar que os ingressos são
contabilizados de acordo com a sua defesa. (Acórdão no 3002000.363 – Turma
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900015/2012-10

Extraordinária / 2a Turma. Sessão de 16/08/2018. Conselheira Relatora Larissa Nunes
Girard)
Apesar disso, na análise do caso concreto em julgamento, enfatizo que é preciso
verificar, no conjunto das alegações e provas apresentadas pela Recorrente, quais são as
receitas não operacionais a serem passíveis de exclusão. A despeito da alegação, a
Recorrente não apresentou nenhuma comprovação da natureza das operações
comerciais hábeis a suportar seu direito. A Recorrente teve a oportunidade para
comprovar a origem e demonstrar que as receitas não se encontravam vinculadas
às atividades operacionais, contudo apenas pautou-se em teoria nada
acrescentando para comprovação, como por exemplo com os contratos firmados
junto à montadora. Ante a falta de provas, não é possível o reconhecimento do
direito creditório. (Acórdão no 3003-002.025 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária. Sessão de 19/10/2021. Conselheira Relatora Ariene d’Arc Diniz e
Amaral)
Embora, pessoalmente, incline-me a aderir à posição vencida, no sentido de que
as bonificações e descontos não se constituem em receita, além disso, ainda que reconheça a
semelhança entre os casos já julgados, no qual alguns foram analisados por delegacias de origem
distintas, inclusive com o reconhecimento parcial do crédito pela própria DRJ, devo ressaltar que
não se está diante de situação inteiramente idêntica.
Como exemplo, o Processo no 10480.914161/2009-27, no qual as Contas do grupo
3201incluíam outras Receitas Operacionais de Comercialização. Veja-se:

Nada obstante a diferença, no presente caso, inclusive após ter sido oportunizada a
manifestação recente pós-diligência, a contribuinte mais uma vez apresenta uma defesa genérica,
que se apoia apenas no debate teórico sobre o conceito de receita, sem detalhar ou distinguir cada
uma das diferentes contas consideradas como receita na diligência, quais sejam: Bonificações e
Comissões – COM; Bonificações e Comissões – FAD; Comissões Diversas; Crédito Especial
MBB/Veículos; Bonificações MBB/Veículos; Comissões Diversas/Veíc.; e Outras Receitas
Operacionais.
Diante disso, não é possível concluir de que modo eram negociadas
comercialmente, quais as condições livremente pactuadas pelas partes, o conteúdo econômico
dos referidos pactos em eventual redução de custos dos produtos adquiridos, etc.
Por conseguinte, sobretudo em face da ausência dos acordos comerciais, já
sinalizados anteriormente em diversos casos, que estabelecem regras para o preenchimento de
condições (ou não) para a obtenção de descontos e/ou bonificações (ou não) em operações
comerciais, não é possível validar a alegação de que não possuem natureza jurídica de receita e,
por isso, não devem ser tributados pelo PIS e pela COFINS.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900015/2012-10

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, dar PARCIAL provimento para reconhecer o direito creditório nos termos do relatório da
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 527
DF CARF MF
Original